Tribunal: TJDFT
Processo: 0747371-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO ANATEL 632. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTABELECIMENTO DA LINHA DE TELEFONE FIXO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que contratou uma linha telefônica fixa no ano de 2019. No entanto, a partir de fevereiro/2023, a empresa ré parou de lhe enviar as faturas referentes ao seu plano e, em razão da falta de pagamento dos débitos, sua linha telefônica foi cancelada em abril/2023. Sustentou que solicitou o restabelecimento da sua linha, porém, a operadora não atendeu a sua solicitação. Requereu o restabelecimento de sua linha telefônica, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocasião da alegada falha na prestação de serviços.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram apresentadas contrarrazões (ID 56116465).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falha na prestação de serviços.
5. Em razões recursais, o autor alegou que recebeu a fatura referente ao mês de Janeiro/2022 no dia 02/01/2022 e que efetuou o pagamento no mesmo dia, e que as faturas de Fevereiro a Maio/2022 não foram enviadas. Afirmou que no dia 23/06/2023 recebeu a fatura de Dezembro/2022 em aberto e que efetivou o pagamento no mesmo dia. Sustentou que não houve notificação de existência de débito vencido, conforme determina a Resolução no 632/2014 da Anatel, razão pela qual a suspensão do serviço foi indevida e ilegal. Por fim, alegou que a recorrida agiu com litigância de má-fé, com base nos argumentos lançados em contestação. Requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais, bem como a condenação da recorrida em litigância de má-fé para pagar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Com base nas provas produzidas nos autos constata-se que o cancelamento da linha telefônica se deu em razão da ausência de pagamento referente a fatura aberta de Novembro/2022, com vencimento em 10/12/2022 (ID 56116002), sendo que o recorrente tomou ciência do débito em junho/2023 e efetuado o pagamento no mesmo dia (ID 56115979, 56115980 e 56115981).
8. O art. 90 da Resolução Anatel no 632, de 7 de março de 2014, prevê que, “transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”.
9. No caso em exame, não há qualquer elemento de prova que evidencie a prévia notificação do recorrente a respeito de suposta inadimplência, ônus do qual a recorrida não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Considerando que foi juntado comprovante de pagamento (ID 56115980 e 56115981), o restabelecimento da linha telefônica informada na inicial é medida que se impõe.
10. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, não há evidências de que a conduta da recorrida trouxe abalos à honra subjetiva do recorrente, de modo a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Trata-se, pois, de mero descumprimento contratual, cuja jurisprudência desta Turma Recursal firmou-se no entendimento de que não caracteriza dano moral. Precedente: Acórdão: 1791295. Processo: 0704979712023807000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Da análise dos autos, não restou demonstrado que a recorrida tenha expressamente transgredido a boa-fé processual e o princípio da cooperação, previstos nos arts. 6o e 80, do CPC, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC. 20.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da linha telefônica descrita na petição inicial, sob pena de fixação de multa, a ser aplicada, se for o caso, pelo juízo de origem.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.